Tribunal: TJES
Processo: 5006419-70.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006419-70.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: JAIR TAMANINI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TURMA RECURSAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA EM ACÓRDÃO APÓS INDEFERIMENTO EM DESPACHO MONOCRÁTICO. VÍCIO LÓGICO INEXISTENTE. PRERROGATIVA DO COLEGIADO DE REEXAMINAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ATO ANTERIOR TORNADO SEM EFEITO. AFASTAMENTO DA DESERÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 13100101) opostos pelo Requerente, ora embargante, Jair Tamanini contra decisão colegiada desta Turma Recursal (ID nº 13005835), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte Requerida, ora embargada.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela Requerida padece do vício de contradição, ao entender pela concessão da benesse da justiça gratuita mesmo após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas definido pelo Despacho da Relatora (ID n.º 10562063) tendo passado “in albis”, conforme a certidão (ID n.º 10927051). Pleiteando a aplicação de efeitos infringentes para a reforma do acórdão para o não conhecimento do recurso e condenação da parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A parte embargante alega em sua fundamentação, que a decisão é contraditória ao conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita à Ré mesmo com a intimação para pagamento de custas tendo passado “in albis”.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015 , isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Os embargos de declaração não merecem provimento. Não se vislumbra o vício lógico apontado. Compete ao órgão julgador recursal a análise definitiva do pedido de gratuidade de justiça. O acórdão embargado, em seu item 1, foi expresso e inequívoco ao "Tornar sem efeito o despacho de ID 10562063". Ao anular o ato processual que havia indeferido a AJG e determinado o recolhimento das custas, a consequência lógica é o afastamento da deserção que dele decorreria. Trata-se de prerrogativa do Relator e do Colegiado reexaminar os pressupostos de admissibilidade, incluindo a gratuidade, no momento do julgamento. Ao tornar sem efeito o despacho anterior, a Turma procedeu a uma nova análise da matéria, deferindo a benesse, o que permitiu o conhecimento do recurso. O acórdão, portanto, não padece de contradição interna. O que a parte embargante demonstra é mero inconformismo com a valoração adotada pelo Colegiado quanto ao deferimento da AJG à parte contrária, o que não possui o condão de alterar o decisum pela via estreita dos aclaratórios. O acórdão embargado (ID 13005835) , em seu item 1 , foi expresso ao tornar sem efeito o despacho de ID 10562063 , o qual havia indeferido a gratuidade de justiça e determinado o preparo recursal. Portanto, não se vislumbra a contradição apontada, porquanto o acórdão não padece de vício lógico interno. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não possui o condão de alterar o
decisum
pela via estreita dos aclaratórios."

6. Na conclusão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E NO MÉRITO NEGO-LHES PROVIMENTO.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)